Tribunal: TJMT
Processo: 1041971-88.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041971-88.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SANDRA PIRES PEREIRA - CPF: 537.271.001-25 (RECORRIDO), AMANDA PIRES COSTA - CPF: 025.590.671-45 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

SÚMULA DE JULGAMENTO (ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95)

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE SUBMETIDA À CIRURGIA BARIÁTRICA. NECESSIDADE DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA (MAMOPLASTIA COM PRÓTESE). NEGATIVA DE COBERTURA. CARÁTER REPARADOR E FUNCIONAL. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. APLICAÇÃO DO TEMA 1069 DO STJ. PEDIDO DE PERÍCIA NÃO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da sentença (ID 317367373) que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a cobertura da cirurgia de mamoplastia reparadora com inclusão de prótese e condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

A recorrente pugna pela reforma da sentença, reiterando a legalidade da negativa de cobertura, sob o argumento de que o procedimento possui caráter estético, não consta no rol da ANS e que a junta médica emitiu parecer desfavorável.

No mérito, a sentença não merece reparos. A questão central envolve a natureza da cirurgia de mamoplastia com prótese indicada à autora após expressiva perda de peso decorrente de cirurgia bariátrica.

O procedimento, no caso concreto, não possui finalidade meramente estética, mas sim reparadora e funcional, constituindo desdobramento direto e necessário do tratamento da obesidade mórbida, doença coberta pelo plano. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, conforme tese fixada no Tema Repetitivo nº 1069: "É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida."

Quanto à alegação de necessidade de perícia, ressalto que a recorrente não formulou tal pedido de forma específica em sua contestação (ID 317367366), momento processual oportuno para tanto. A ausência de requerimento específico no tempo devido acarreta a preclusão do direito de produzir a referida prova. O sistema dos Juizados Especiais, orientado pela celeridade e economia processual, não admite a reabertura da fase instrutória para a produção de prova não pleiteada a tempo e modo. Ademais, os laudos médicos juntados aos autos se mostraram suficientes para a resolução do litígio.

A negativa indevida de cobertura, por violar a legítima expectativa da consumidora e agravar sua aflição em um momento de vulnerabilidade, ultrapassa o mero aborrecimento e configura o dano moral. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi fixado de forma razoável e proporcional, em conformidade com os precedentes desta Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026